Tribunal: STF
Processo: HC 134141
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Paciente condenado no âmbito da “Operação Furacão”. Associação criminosa e Corrupção ativa. Devolução de passaporte. Recurso de apelação pendente. Inadequação da via eleita. Óbice da Súmula 691/STF. 



    1. Não cabe Habeas Corpus contra decisão de Relator que, em Habes Corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula 691/STF. 



    2. Hipótese em que a superveniente alteração do quadro processual também impossibilita o conhecimento da impetração. Seja porque a finalidade da defesa foi atingida com o deferimento da liminar; seja porque sobreveio o julgamento definitivo da ação constitucional ajuizada no STJ. 



    3. Situação concreta em que não ficou comprovada teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, em especial pela notícia de que se aproxima o julgamento da apelação perante a segunda instância. 



    4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revogada a liminar.